Tribunal: TJDFT
Processo: 0700591-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Processo : 0700591-80.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 110974131 dos autos originários n. 0742523-79.2021.8.07.0001; id. 31938093 – p. 75/76 destes autos) de deferimento da tutela de urgência, para determinar a suspensão dos descontos em folha de pagamento da autora, aqui agravada, “referentes ao contrato no 748354079013 (parcela mensal de R$ 400,00) e ao contrato no 748326232014 (parcela mensal de R$ 642,60)”. Fundamentou o juízo a quo: [...] Os documentos acostados aos autos apontam a probabilidade do direito alegado, pois, ao que tudo indica, a autora foi vítima de fraude, ao ser prometida a portabilidade de empréstimos anteriores, o que não foi efetivado, mas, sim, com a consignação de outros dois empréstimos em folha de pagamento. Ressalte-se, ainda, que o valor recebido foi repassado à segunda ré, que não honrou com o pactuado, pois as importâncias vem sendo descontadas do contracheque da autora. O perigo da demora também está demonstrado, pois a continuidade dos descontos implicará na retirada de valores necessários para a mantença da própria autora. Ademais, não há perigo de irreversibilidade, pois, em caso de improcedência do pedido, a parte autora arcará com os pagamentos devidos. O agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão atacada, resumindo a legitimidade da contração celebrada com o Banco Pan, aos seguintes argumentos: (i) A parte agravada firmou contrato de empréstimo consignado com o Banco Pan, na modalidade digital, forneceu seus documentos pessoais, concordando com todos os Termos da Cédula de Crédito Bancário. (ii) O Banco alerta todos os seus clientes em suas redes sociais, no seu site, e na própria contratação digital, mediante aceite específico, para não realizarem transferências ou pagamento de boletos em nome de terceiros, e que o Pan nunca entra em contato solicitando devolução de valores. (iii) A parte agravada recebeu em conta bancária de sua titularidade o valor integral contratado decorrente da operação, findando-se, naquele momento, a atuação da instituição financeira, de acordo com o art. 587 do Código Civil. (iv) A empresa BRAVO CONSULTORIA DE VENDAS E INVESTIMENTOS LTDA não é correspondente bancária, preposta, parceira e não tem qualquer relação negocial com o Banco Pan. Alega que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito. Alude sobre a impossibilidade de decisão de mérito em sede de liminar, ressaltando que o caso necessita de dilação probatória. Declara que os dois empréstimos consignados foram contratados livremente pela agravada, sem qualquer irregularidade, por meio de plataforma digital, seguidos da disponibilização do crédito na conta bancária indicada. Afirma que a empresa Bravo Consultoria “não é instituição financeira, não atua no mercado financeiro, não é autorizada pelo BACEN a funcionar como se fosse, não pode oferecer produtos financeiros ou de investimento e não é correspondente bancário de nenhuma instituição financeira que atua no país”, tampouco possuía informações privilegiadas dos empréstimos impugnados pela agravada. Disserta sobre o procedimento para realização de portabilidade bancária, operação autorizada pelo Banco Central apenas entre instituições financeiras, realizada exclusivamente por meio de Transferência Eletrônica Disponível (TED) específica. Nega que tenha recebido solicitação de portabilidade pelo Banco Santander. Assevera ser incontroversa a existência do débito, lembrando que, em razão da celebração do empréstimo consignado, a respectiva quantia foi creditada integralmente na conta bancária da agravada e não foi devolvida ao Banco Pan, cujo contrato foi averbado em folha de pagamento pela própria servidora/contratante, mediante login e senha pessoal. Avalia que “a suspensão dos descontos determinada pelo juízo monocrático expõe sobremaneira o banco credor ao risco de irreversibilidade da medida”, em razão de possível comprometimento da margem consignável. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para determinar o imediato restabelecimento dos descontos e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. O juízo originário compreendeu presentes os requisitos para conceder à agravada a tutela de urgência pleiteada. Para isso, considerou que os documentos anexados aos autos evidenciam a probabilidade do direito, dando conta de que a autora foi vítima de fraude, uma vez que a promessa de portabilidade de empréstimos não se concretizou e ainda foram gerados outros dois empréstimos em folha. De fato, alegada a ocorrência de fraude na contratação de empréstimo, em regra, recomenda-se prévia oitiva da parte contrária em cumprimento ao contraditório, antes de eventual concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos impugnados. Todavia, na situação evidenciada nos autos, embora não negue a operação que resultou nos dois novos empréstimos consignados, a autora/agravada afirma que fora procurada pelas rés para a portabilidade de um empréstimo que possui com o Banco Santander. Declara que, além de não ter sido liquidada a dívida com a referida instituição financeira, ainda está sendo obrigada ao pagamento de outros dois empréstimos contraídos com o Banco Pan, resultantes da operação fraudulenta, dos quais em nada se beneficiou. O agravante (Banco Pan) nega qualquer irregularidade na contratação dos empréstimos, bem assim, que tenha qualquer relação negocial com a empresa intermediária BRAVA, para que atuasse como sua correspondente bancária, preposta ou parceira. No entanto, pela narrativa posta nos autos originários e provas colacionadas, não é possível afastar a assertiva de fraude, sendo necessário avaliar melhor a questão durante a instrução processual, em especial se houve alguma participação do agravante que tenha contribuído para a consumação da fraude, ainda que perpetrada por terceiro, não sendo possível considerar, desde logo, a sustentada regularidade da contração dos empréstimos questionados. A valer, deve-se considerar, no momento, que, segundo a agravada, a proposta de “compra da dívida” teria partido do banco agravante. Logo, inviável afastar desde logo qualquer participação do agravante no evento danoso. Diante desse contexto, ao que tudo indica, será necessário dilação probatória para a solução da lide. Mas isso não pode resultar prejuízos à agravada com a manutenção dos descontos que considera indevidos, até a conclusão da instrução processual. Diversamente, diante da verossimilhança das alegações autorais evidenciadas, ao menos, nesta fase de cognição sumário, os riscos inerentes ao curso da demanda devem ser suportados pelo banco agravante. Nesse sentido, confiram-se os arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO BANCO AGRAVANTE NA ABSORÇÃO DE RISCOS. POSSIBILIDADE DO RETORNO DAS PARTES AO ESTADO DE ORIGEM. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como da probabilidade de provimento do recurso, mediante indícios de verossimilhança das alegações da parte. 2. A questão controversa acerca da regularidade ou não da contratação de serviço de cartão de crédito consignado, com autorização para desconto em folha de pagamento, demanda incursão no mérito da lide principal, com ampla dilação probatória, o que afasta o requisito consubstanciado na probabilidade de provimento do recurso. 3. Por sua vez, não se identifica, na espécie, risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a suspensão da decisão agravada, porquanto dotado o Agravante de inegável capacidade econômica, podendo absorver eventuais riscos inerentes ao curso da demanda, sobretudo diante da possibilidade de restituição das partes ao status quo ante, na hipótese de se julgar improcedente o pedido autoral, podendo o Banco cobrar a dívida com todos os consectários legais, ao contrário do que ocorre com a parte Agravada, que, em evidente desvantagem em relação ao Agravante, corre risco de dano grave acaso se descortine, na instância de origem, a ilegalidade das cobranças realizadas em sua conta, incidentes em benefício previdenciário recebido. 4. Diante do contexto apresentado e dos limites de cognição do agravo de instrumento, revela-se prudente a manutenção dos efeitos da decisão agravada, até que haja o aperfeiçoamento da fase instrutória, sob pena de transferir os riscos de uma para outra parte. 5. Decisão agravada mantida. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1338007, AGI 0752189-44.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 21/5/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PERIGO DE DANO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS. TUTELA DE URGÊNCIA REVERSÍVEL. DECISÃO REFORMADA. 1. O depósito em nome da financeira Agravada do importe pactuado, bem como a busca imediata de uma solução administrativa, ainda que sem êxito, demonstra a boa-fé do Agravante e corrobora a verossimilhança da alegação de fraude bancária. 2. Há responsabilidade objetiva dos Agravados diante de aparente falha na prestação do serviço por provável fraude, pois o banco e os correspondentes financeiros/prepostos dele devem assegurar, de forma solidária, a regularidade, segurança e idoneidade das operações financeiras. Incidência dos arts. 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor. 3. O perigo de dano grave ou de difícil reparação está representado pela manutenção do desconto mensal em folha de pagamento, em montante relativamente elevado e por um longo período, a despeito da indisponibilidade da quantia contratada, que foi devolvida à financeira com o objetivo de reverter o negócio. 4. A tutela de urgência é reversível, pois a atuação da financeira como correspondente da instituição bancária torna crível a possibilidade de retorno da quantia depositada em favor do banco Agravado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1302731, AGI 0725584-61.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020) Ainda, especificamente em situações envolvendo fraude na promessa de portabilidade de empréstimos bancários, ilustram os procedentes desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONTRATO DE PORTABILIDADE DE PAGAMENTO. FRAUDE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A tutela de urgência será concedida sempre que houver probabilidade do direito alegado pela parte autora e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. Havendo fortes indícios de fraude praticada por terceiros em operações bancárias, deve ser confirmada a decisão que concedeu a tutela de urgência recursal e determinou a suspensão dos descontos do empréstimo bancário. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1306408, AGI 0709691-30.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 15/12/2020. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA. FRAÚDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PRESSUPOSTOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo. 2. Demonstrado, por meio da prova coligida, bem como ante a plausibilidade da alegação em relação fraude bancária em desfavor do consumidor, torna-se necessário assegurar as medidas antecipatórias a fim de minorar o prejuízo da parte vulnerável e hiposuficiente. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1179704, AGI 0701922-05.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 26/6/2019) Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, nada foi alegado quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que, aliás, é a regra nesta instância. Afinal, se no julgamento do mérito for dado provimento ao recurso, em tese, é possível exigir-se os débitos, ainda que por outros meios diversos da consignação em folha, o que, de resto, afasta a alegação de irreversibilidade da decisão atacada. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de janeiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator